Tribunal: STF
Processo: ARE 1041767
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osmar Tadeu Matias, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRAZO - EXPIRAÇÃO - NOMEAÇÃO — PERDA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Decorrido, sem prorrogação, o prazo de validade de concurso público, o pleito formulado após tal prazo, consistente em nomeação de candidato classificado, leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Consta dos autos que a controvérsia se refere ao prazo a ser observado para se buscar o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, tendo o recorrente exposto em seu recurso extraordinário: 



    “(...) o término da validade do certame faz surgir o termo inicial do prazo de que possui o candidato para arguir todos aqueles efeitos e omissões verificadas durante o prazo de validade. É que o direito subjetivo â nomeação poderia ter sido efetivado até o último dia do prazo de validade do certame e como não foi surge novo prazo para arguir eventuais ilegalidades praticadas e que impediram a concretização desse direito subjetivo.”



    Como bem explicado pelo Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão do RE 766.304 (Tema 683-RG): 



    “Eis o fundamento de minha divergência que impacta diretamente na fixação da tese de repercussão geral com efeito erga omnes: entendo que a razão que assiste ao Estado não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após o prazo de validade do concurso, e sim no fato de que contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. O fundamento não está na data de propositura da ação, desde que respeitado os prazos legais, e sim na data do surgimento de novas vagas que indicariam eventual preterição. Reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais (Tema 784, itens I a III), segue-se que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e inafastabilidade do Poder Judiciário (Tema 683, sob exame). Neste sentido, oportuna a lição do Professor Marçal Justen Filho quanto à relação do direito material e do direito de ação no âmbito do Direito Administrativo: 



    (...) Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público”. 



Consta da sentença que:



    “Desta forma, considerando a homologação do concurso público indicado na inicial em 03/05/2005, sua validade terminou em 03/05/2007.



    A presente ação foi ajuizada em 16/12/2009, ou seja, mais de dois anos após o termino do prazo da validade do concurso.



    Ante tais razões observa-se a decadência do direito do requerente em razão da extinção da validade do concurso público no qual foi aprovado.



    Portanto, com razão o recorrente, pois, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no RE 598.099-RG (Tema 161), o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação. Desse modo, seu interesse de agir contra a violação de seu direito subjetivo só surgirá após o decurso da validade do concurso, o qual deve ser exercido dentro do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Cito, nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura. 3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1372921 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-05-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao recurso para anular o acórdão que manteve a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente